Tribunal: TJES
Processo: 0008045-94.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008045-94.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA CARVALHO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI 5090/STF. FORMA DE PAGAMENTO POR RPV. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Maria de Fátima Soares da Silva Carvalho
e
Miricele Loss Alves
em face do Município de Cariacica, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados pela autora
Maria de Fátima
e condenando o ente público ao pagamento do FGTS devido a partir de 21.05.2014, corrigido pela TR e acrescido de juros de mora pela taxa da poupança.

2.O pedido de
Miricele Loss Alves
foi julgado improcedente. O Município recorreu buscando a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras interpuseram recurso pleiteando: (i) o reconhecimento da nulidade do contrato de Miricele; (ii) a aplicação da prescrição trintenária; (iii) a substituição da TR pelo IPCA; e (iv) o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As controvérsias centrais consistem em saber: (i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária ao FGTS; (ii) se há nulidade do vínculo contratual da autora
Miricele Loss Alves
; (iii) qual o índice de correção monetária aplicável à condenação; (iv) se a forma de pagamento deve ocorrer mediante RPV; e (v) se existe interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de aplicação da prescrição trintenária não merece conhecimento, pois constitui inovação recursal, em afronta ao princípio da adstrição (CPC, art. 492), uma vez que a inicial limitou expressamente o pedido ao período de 2014 até a propositura da ação.

5.Quanto à autora
Miricele Loss Alves
, a sentença deve ser mantida. Comprovado que o contrato temporário teve duração inferior a dois anos, sem prorrogações sucessivas, não há violação ao art. 37, IX, da CF/1988, inexistindo nulidade que gere direito ao FGTS.

6.No tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, fixou o entendimento de que a atualização do FGTS deve observar a TR até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, a nova sistemática de cálculo (TR + juros de 3% a.a.), assegurado o IPCA como piso de correção.

7.A forma de pagamento deve ser ajustada, pois, diante da nulidade do contrato, não há conta vinculada ativa para depósito. Nos termos da Súmula 22 do TJES, o pagamento deve ser realizado diretamente à parte credora, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

8.O recurso do Município não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou que o cálculo do FGTS incidisse “sobre a remuneração auferida” e “na forma da lei”, o que, por definição legal, exclui as verbas de natureza indenizatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso do Município não conhecido. Recurso da parte autora conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária dos valores de FGTS devidos a
Maria de Fátima Soares da Silva Carvalho
observe a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, a sistemática fixada pelo Supremo Tribunal Federa., assegurado o IPCA como piso de correção); e (ii) estabelecer que o pagamento da condenação seja realizado por meio de RPV. Mantida a improcedência dos pedidos de
Miricele Loss Alves
.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal para ampliar o pedido formulado na inicial. 2. A nulidade do contrato temporário exige demonstração de burla ao concurso público. 3. A correção do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, após, o IPCA como piso. 4. O pagamento deve ocorrer via RPV, diante da inexistência de conta vinculada. 5. Inexiste interesse recursal quando o pedido já foi acolhido na sentença.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0008045-94.2019.8.08.0012

RECORRENTE:S/RECORRIDOS: MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA CARVALHO MIRICELE LOSS ALVES e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI 5090/STF. FORMA DE PAGAMENTO POR RPV. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Maria de Fátima Soares da Silva Carvalho
e
Miricele Loss Alves
em face do Município de Cariacica, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados pela autora
Maria de Fátima
e condenando o ente público ao pagamento do FGTS devido a partir de 21.05.2014, corrigido pela TR e acrescido de juros de mora pela taxa da poupança.

2.O pedido de
Miricele Loss Alves
foi julgado improcedente. O Município recorreu buscando a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras interpuseram recurso pleiteando: (i) o reconhecimento da nulidade do contrato de Miricele; (ii) a aplicação da prescrição trintenária; (iii) a substituição da TR pelo IPCA; e (iv) o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As controvérsias centrais consistem em saber: (i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária ao FGTS; (ii) se há nulidade do vínculo contratual da autora
Miricele Loss Alves
; (iii) qual o índice de correção monetária aplicável à condenação; (iv) se a forma de pagamento deve ocorrer mediante RPV; e (v) se existe interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de aplicação da prescrição trintenária não merece conhecimento, pois constitui inovação recursal, em afronta ao princípio da adstrição (CPC, art. 492), uma vez que a inicial limitou expressamente o pedido ao período de 2014 até a propositura da ação.

5.Quanto à autora
Miricele Loss Alves
, a sentença deve ser mantida. Comprovado que o contrato temporário teve duração inferior a dois anos, sem prorrogações sucessivas, não há violação ao art. 37, IX, da CF/1988, inexistindo nulidade que gere direito ao FGTS.

6.No tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, fixou o entendimento de que a atualização do FGTS deve observar a TR até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, a nova sistemática de cálculo (TR + juros de 3% a.a.), assegurado o IPCA como piso de correção.

7.A forma de pagamento deve ser ajustada, pois, diante da nulidade do contrato, não há conta vinculada ativa para depósito. Nos termos da Súmula 22 do TJES, o pagamento deve ser realizado diretamente à parte credora, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

8.O recurso do Município não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou que o cálculo do FGTS incidisse “sobre a remuneração auferida” e “na forma da lei”, o que, por definição legal, exclui as verbas de natureza indenizatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso do Município não conhecido. Recurso da parte autora conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária dos valores de FGTS devidos a
Maria de Fátima Soares da Silva Carvalho
observe a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, a sistemática fixada pelo Supremo Tribunal Federa., assegurado o IPCA como piso de correção); e (ii) estabelecer que o pagamento da condenação seja realizado por meio de RPV. Mantida a improcedência dos pedidos de
Miricele Loss Alves
.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal para ampliar o pedido formulado na inicial. 2. A nulidade do contrato temporário exige demonstração de burla ao concurso público. 3. A correção do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, após, o IPCA como piso. 4. O pagamento deve ocorrer via RPV, diante da inexistência de conta vinculada. 5. Inexiste interesse recursal quando o pedido já foi acolhido na sentença.”

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA CARVALHO
e
MIRICELE LOSS ALVES
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período de 2014 até a propositura da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 05/18 do volume 02), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto:
[ij quanto a parte autora, MIRICELE LOSS ALVES, julgo improcedentes os pedidos e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n'-. 13.105/2015);
[ii] quanto a parte requerente, MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA CARVALHO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resoluÇão do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n'-. 13.105/2015), ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma corno postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a esta parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 21.05.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação,com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F, da Lei n'-. 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais (págs. 20/23 do volume 02), o Município pleiteou a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS.

A parte autora, por sua vez (págs. 51/66), busca a reforma da sentença para: a) reconhecer a nulidade do vínculo contratual da requerente MIRICELE; b) aplicar a prescrição trintenária; c) determinar o pagamento por RPV; e d) ajustar o índice de correção monetária.

É o relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Diante da irresignação de ambas as partes, passo à análise individualizada dos recursos.

I - RECURSO DA PARTE AUTORA

Defiro
às recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da
prescrição trintenária
. Isso porque, na petição inicial, a parte autora postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados
"de 2014 até a propositura da ação",
pleito este que foi devidamente analisado e limitado pela sentença. Tentar ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação indevida e violação ao princípio da congruência (ou adstrição), que vincula o julgador aos limites do pedido formulado na exordial.

Corretamente, o magistrado de primeiro grau registrou:
“(...) Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas ‘de 2014 até a propositura da ação’, consoante indicado via petição inicial (...)”
. Tal delimitação não foi objeto de impugnação oportuna.

Na petição inicial, o pedido foi o seguinte:
“(...) Não há prescrição a ser declarada, faz que os autores vindicam parcelas de 2014 até a propositura da ação (...)”
- pág. 02-verso.

Portanto, por ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a sentença já se ateve aos limites do pedido original, e pela impossibilidade de se inovar em fase recursal, não conheço do pleito de aplicação da prescrição trintenária.

Na parte conhecida do recurso, qual seja, a análise da nulidade do vínculo da autora MIRICELE, a forma de pagamento e o índice de correção monetária, entendo que o recurso
merece parcial provimento
.

1.1. Nulidade do Contrato de MIRICELE LOSS ALVES

A regularidade da contratação temporária (art. 37, IX, da CF) exige que a necessidade do serviço seja, de fato, temporária e excepcional. Contratações sucessivas ou por longos períodos para atividades permanentes configuram burla à regra do concurso público e geram a nulidade do vínculo.

No caso da autora MIRICELE, conforme documento de fl. 40, o vínculo contratual teve duração inferior a dois anos (19/04/2013 a 18/04/2015), não se verificando prorrogações sucessivas que caracterizem a burla ao concurso público. Conforme entendimento jurisprudencial deste E. TJES, contratos com duração de até dois ou três anos, a depender do caso, podem ser considerados válidos.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido de MIRICELE não merece reparo neste ponto.

1.2. Índices de Correção Monetária

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação de MARIA DE FATIMA, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.090, firmou entendimento de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

Com a modulação dos efeitos, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI, e, a partir de então, deve ser aplicada a nova sistemática (TR + juros de 3% a.a., com a garantia do IPCA como piso de correção).

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para se adequar ao entendimento vinculante da Corte Suprema.

1.3. Forma de Pagamento (RPV)

A sentença determinou o depósito dos valores em "conta vinculada do trabalhador". Contudo, declarada a nulidade do contrato, não existe uma conta de FGTS ativa para esse fim. A jurisprudência, inclusive sumulada por este Tribunal (Súmula 22 do TJES), orienta que o pagamento deve ser feito diretamente ao trabalhador.

A forma adequada para o cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública é, portanto, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal. A sentença merece reforma também neste aspecto.

II - RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO

O recurso interposto pelo Município, que visa à exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS,
não comporta conhecimento por manifesta ausência de interesse recursal
.

O interesse recursal se baseia no binômio necessidade-utilidade. O recorrente busca obter uma situação jurídica mais favorável. No caso, a sentença já lhe concedeu o que ele pleiteia.

O dispositivo sentencial determinou que o cálculo do FGTS incida "sobre a
remuneração
auferida" e "
na forma da lei
". Ao utilizar o conceito técnico de "remuneração" e remeter à legislação de regência (Lei nº 8.036/90), o juízo
a quo
já excluiu, por consequência lógica, as verbas de caráter indenizatório, que não compõem a base de cálculo do Fundo de Garantia.

Dessa forma, o Município recorre para pedir algo que já obteve, o que torna seu recurso processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência de interesse de agir em sua modalidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, por ausência de interesse recursal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2.CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela PARTE AUTORA e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, exclusivamente para:

a) Determinar que a correção monetária sobre os valores de FGTS devidos a MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA CARVALHO observe a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090/DF e, após, a sistemática estabelecida pelo STf, garantido o IPCA como piso.

b) Estabelecer que o pagamento da condenação seja realizado diretamente à credora, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No mais, mantenho a sentença em seus íntegros termos, incluindo a improcedência dos pedidos de MIRICELE LOSS ALVES.

Sem condenação da parte autora em custas e honorários, ante o provimento parcial de seu recurso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)